Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RESP. 1.740.911/DF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com orientações do C. STJ, no caso de resolução de compra e venda de imóvel por culpa do comprador é legítima a retenção de percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor das prestações pagas.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, nos contratos anteriores à Lei 13.786/2016, na rescisão por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

3. Para a configuração da litigância de má-fé deve ser demonstrado o dolo, ou seja, vontade deliberada de infringir os preceitos da boa-fé processual, através das condutas descritas no Código de Ritos, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.